Tribunal: STF
Processo: RE 83852
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
PRAZO DE RECURSO. O DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 508 DO
C.P.C., SEGUNDO O QUAL " NO PROCESSAMENTO SUMARISSIMO O PRAZO PARA
INTERPOR RECURSO OU PARA RESPONDER A ELE, SERÁ SEMPRE DE CINCO
DIAS", NÃO SE APLICA AOS PROCESSOS QUE, EMBORA PELO CÓDIGO ATUAL
DEVESSEM SEGUIR O RITO SUMARISSIMO, SEGUIRAM O PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO. ADOTADO O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE ACÓRDÃO COM A LEI
ENTÃO VIGENTE, TEM A PARTE DIREITO ADQUIRIDO AO RECURSO ADEQUADO AO
TIPO DE PROCEDIMENTO OBSERVADO - ART. 153, PARAGRAFO 3 DA C.F. RE
CONHECIDO E PROVIDO, AFASTADO O OBICE DA ALÇADA, NA FORMA DO CAPUT
DO ART. 308 DO RI.